Tribunal: TJBA
Processo: 8000242-94.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000242-94.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GUILHERME BRENNER SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
IVAN SOUZA SILVA JUNIOR, HERVELE GUEDES VASCONCELOS, CHRIS ELLEN SOUZA BOMFIM, CLARA PEREIRA COSTA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA CONTRATUAL SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. NEGATIVAÇÃO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato bancário, na qual o agravante pretende o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal, bem como a suspensão da negativação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Sustenta que a taxa contratada de 10,13% ao mês mostra-se excessivamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações análogas, correspondente a 5,11% ao mês à época da contratação, requerendo a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e autorização para pagamento das parcelas recalculadas com base na taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória recursal, especialmente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para fins de suspensão da negativação do agravante e autorização de pagamento das parcelas mediante recálculo dos juros remuneratórios com base na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, porquanto próprio, tempestivo e devidamente instruído, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil, sendo o agravante beneficiário da gratuidade da justiça.

4. A tutela provisória recursal prevista no art. 1.019, I, do CPC exige a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, conforme estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC.

5. A análise dos documentos acostados aos autos revela que a taxa de juros remuneratórios contratada no percentual de 10,13% ao mês destoa substancialmente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal não consignado no mesmo período da contratação, fixada em 5,11% ao mês, representando percentual aproximadamente duas vezes superior à média praticada pelas instituições financeiras.

6. Embora as instituições financeiras não se submetam aos limites da Lei de Usura, conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do STF, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios quando evidenciada manifesta abusividade em comparação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

7. A discrepância acentuada entre a taxa contratada e a média de mercado constitui forte indício de onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual em prejuízo do consumidor, autorizando, em sede de cognição sumária, a intervenção jurisdicional para resguardar a parte hipossuficiente da relação contratual.

8. O perigo de dano também se encontra configurado, uma vez que a manutenção da negativação do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito extrapola o mero prejuízo patrimonial, produzindo efeitos concretos sobre sua vida civil e financeira, dificultando o acesso ao crédito, a celebração de contratos e o exercício regular de atividades cotidianas.

9. A suspensão da negativação revela-se medida proporcional, reversível e adequada à preservação da utilidade do provimento jurisdicional final, sobretudo diante da possibilidade de revogação da medida em caso de improcedência da pretensão revisional, sem prejuízo irreparável à instituição financeira.

10. A autorização para pagamento das parcelas recalculadas com base na taxa média de mercado preserva o equilíbrio contratual e demonstra a boa-fé do consumidor, que não busca o inadimplemento da obrigação, mas apenas o afastamento de encargos aparentemente abusivos.

11. A medida adotada harmoniza-se com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da dignidade da pessoa humana, da proteção do consumidor e da função social do contrato, mostrando-se adequada à prevenção de danos de difícil reparação durante o trâmite processual.

IV. DISPOSITIVO.

12. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida, determinando a retirada do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes em relação ao contrato discutido, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como autorizando o pagamento das parcelas recalculadas com base na taxa média de juros de 5,11% ao mês, condicionada a manutenção da medida à comprovação mensal do adimplemento das parcelas nos autos originários.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 300, 995, parágrafo único, 1.017 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000242-94.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
GUILHERME BRENNER SANTOS SILVA
e como agravada
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora